Tribunal: STF
Processo: RHC 59611
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
Processo penal militar. Apresentação de testemunha da defesa. Prazo (art. 417, § 2º. do CPPM). 
Corre o prazo para a apresentação das testemunhas de defesa, em cinco dias da inquirição da última testemunha da acusação, a partir da ciência do defensor presente ao ato, sendo desnecessária intimação posterior. Recurso de habeas corpus improvido.